Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-85.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA ACUSAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. SÚMULA 455/STJ. MEDIDA EXPECIONAL. RISCO DE PERECIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo órgão acusatório em face de decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento do pleito ministerial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação da produção antecipada de provas decorre das circunstâncias peculiares do caso, aptas a justificar a medida excepcional, em virtude do risco concreto de perecimento ou dificuldade de obtenção da prova.
4. Deve ser mantido o indeferimento da produção antecipada da prova testemunhal, em obediência ao preceito estampado no verbete da Súmula no 455/STJ, que veda a produção antecipada com fundamento apenas no decurso do tempo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso ministerial conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 225 e 366.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704707-25.2024.8.07.0012, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 06/03/2025, e 0705751-84.2021.8.07.0012, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 18/08/2022.